Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FALHA. PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA. AÇÃO PENAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REPARAÇÃO INTEGRAL. ATO ILÍCITO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDOS INICIAIS. IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. O direito à reparação pela denominada “perda de uma chance” decorre de um Instituto que tem fundamento no art. 402 do Código Civil e consiste na oportunidade perdida de obtenção de vantagem futura devido ao cometimento de um ato ilícito.
2. Segundo a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a perda de uma chance corresponde a um dano autônomo, que não se confunde com a situação de vantagem que não foi alcançada. Isso significa que o valor da indenização, nesses casos, não deve representar o montante da vantagem definitivamente perdida.
3. A responsabilidade civil subjetiva do advogado, de natureza contratual, por inadimplemento de suas obrigações de meio, depende da demonstração de ato culposo ou doloso, do nexo causal e do dano causado a seu cliente.
4. Considerando que a Autora, no juízo criminal, recebeu indenização mínima no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a possibilidade de apuração e ressarcimento pela integralidade do dano, não há falar em perda de uma chance, cujo pressuposto lógico é a inviabilização definitiva de legítima expectativa de obtenção do bem da vida, pela atuação negligente dos advogados.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
6. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
7. Apelação conhecida e provida.